Tribunal: TJDFT
Processo: 0727987-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). INVIABILIDADE. RETIRADA DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO REPOUSO NOTURNO. ACOLHIMENTO. TEMA 1.087 STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA PENA IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância se o réu ostenta condenação transitada em julgado pela prática de crime contra o patrimônio, a demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que merece ser coibida pelo Estado.

1.1 Não reconhecimento da tese de atipicidade da conduta.

2. A ausência de perícia para caracterizar a qualificadora de escalada não implica no seu afastamento, mormente, quando a execução do delito não deixar vestígios e quando houver nos autos outros meios de provas que demonstram esforço do agente, como no caso, a prova testemunhal.

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, por meio do Tema 1087, passou a orientar que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”, uniformizando, assim, a jurisprudência.

3.1. Afastada a majorante do repouso noturno, com a consequente redução da pena imposta.

4. A conduta do réu denota maior grau de censurabilidade, na medida em que ele praticou os fatos descritos na denúncia quando já cumpria pena, em prisão domiciliar, por outro delito, o que indica que ele não se fez merecedor da confiança que lhe fora depositada pelo Estado, podendo, tal fundamento, pois, servir para desabonar sua culpabilidade, na primeira fase da dosimetria.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.